Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725461-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES AGRAVADO: MACELIA MARIA DA CRUZ VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM PIERRE DE OLIVIERA PIRES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711374-65.2021.8.07.0001, proposto por MACELIA MARIA DA CRUZ RIBEIRO. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 197405612), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de William Pierre de Oliveira Pires no polo passivo da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que a exequente não restituiu o veículo, conforme determinado na sentença, e que existiriam outros créditos da pessoa jurídica em outros processos, que poderiam ser objeto de penhora para garantir o pagamento da dívida. Argumenta que não restou demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ainda, aduz que não foram esgotadas as diligências para localização de bens e que não ficou claro qualquer prejuízo sofrido pelo consumidor em razão do uso abusivo da personalidade da empresa executada. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais, determinando a exclusão do agravante do polo passivo da ação originária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 60602283. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. 1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. 2 A controvérsia recursal a ser dirimida reside em analisar se restaram preenchidos os requisitos legais para que se proceda à desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, torna-se conveniente esclarecer a situação fática dos autos de origem. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento proposta pela agravada em desfavor de WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA – EPP e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que teve por objeto contrato de compra e venda de veículo e contrato de financiamento celebrado entre as partes. No primeiro grau de jurisdição, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 9.999,98 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente desde a celebração do contrato e acrescida de juros legais a partir da citação; b) condenar a segunda ré a restituição da quantia de R$ 1.613,08 (um mil seiscentos e treze reais e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; c) condenar a primeira ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data (ID 109948030 dos autos n. 0711374-65.2021.8.07.0001). Interpostas apelações pelas rés, a egrégia 8a Turma Cível conheceu de ambos os recursos, CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao apelo da ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A; CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu Williams Veículos Nacionais, Importados e Representações Ltda. – EPP. Na ocasião, foram julgados improcedentes os pedidos da autora em relação à ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e reformada a sentença, para condenar a ré, Williams Veículos a restituir à apelante Aymoré os valores recebidos da instituição financeira por ocasião da venda do veículo, devidamente corrigidos e a devolver à autora R$ 1.613,08, equivalentes à primeira prestação paga (ID 145723206 dos autos de origem), sendo julgado improcedente o pedido de dano moral. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada deu início ao cumprimento de sentença incluindo, no montante executado, aqueles valores recebidos pela ré Williams Veículos da instituição financeira Aymoré Crédito e Financiamento e Investimentos, para financiamento do veículo e condenação por danos morais (ID 148247882 -dos autos de origem). Todavia, conforme já apontado, o acórdão proferido pela 8a Turma Cível determinou que a ré Williams Veículos restituísse à apelante Aymoré os valores recebidos da instituição financeira por ocasião da venda do veículo e que devolvesse à autora R$ 1.613,08 (mil seiscentos e treze reais e oito centavos). De acordo com informações constantes dos autos de origem (ID 108301144), o veículo fora apreendido em favor da financeira. Em consequência, o cumprimento de sentença realizado pela agravada, incluindo o valor devido à financeira pela empresa executada, causaria a esdrúxula situação do devedor ficar sem o veículo e retornar o valor recebido, com enriquecimento sem causa da agravada, parte ilegítima para pleitear o valor. A partir do cenário acima exposto, convém delinear, inicialmente, que, para postular em juízo, é necessário a presença de interesse e de legitimidade, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. Já em seu artigo 18, a lei processual estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Considerando que, na decisão vergastada, a d. Magistrada de primeiro grau, para desconsideração da personalidade jurídica, levou em consideração o montante executado, tenho que existe razão ao agravante, porquanto a agravada é parte ilegítima para cobrar boa parte da quantia. Assim, neste juízo perfunctório, verifico que a decisão agravada deixou de observar a ilegitimidade da exequente para cobrar parte do valor, o que pode impactar na quantidade de bens e valores do devedor originário, necessários para saldar a dívida. Desta maneira, somente quando realizados os devidos ajustes na quantia em execução e verificado que, de fato, a empresa devedora não tem condições de arcar com o débito, poderá ser apreciado pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluiu o agravante no polo passivo da demanda. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 15:21:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76.